Tribunal: TJDFT
Processo: 0740468-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740468-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEUSIMAR DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando a certidão de ID. 44630571, manifeste-se a Defensoria Pública, no prazo de 5 dias, para informar o endereço correto em que se pretende que seja efetuada a intimação pessoal do assistido. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w